Tribunal: TJDFT
Processo: 0743152-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743152-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE SOUZA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708623-83.2023.8.07.0018, movido por MARIA DE SOUZA E SILVA. A decisão agravada em embargos de declaração, após acolher a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, condenou a parte executada ao pagamento de honorários de sucumbência, confira-se (ID 212651737): “Verifica-se que da decisão de id 206056770 que resolveu as impugnações foram opostos os seguintes recursos. Embargos de declaração de id 206919354, opostos pela exequente, pedindo definição dos índices de correção do valor e submissão ao regime de precatórios. Embargos de declaração de id 206946671, opostos por Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, apontando a realização da venda. Embargos de declaração de id 208876481, opostos pela executada informando omissão quanto ao rito processual e pugnando pela condenação da exequente em honorários advocatícios. Contrarrazões de id 209723350 apresentadas pela exequente, pugnando pela rejeição dos dois embargos e pedindo a condenação da executada nos honorários advocatícios, além da majoração da multa aplicada a empresa, Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Embargos de declaração de id 205837899 opostos pela executada pugnando pela rejeição do recurso apresentado pela exequente. De acordo com a certidão de id 211783587, a empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, não apresentou contrarrazões. Dos embargos opostos pela exequente, id 206919354 Relativamente ao recurso de embargos de declaração opostos pela exequente tenho que os requisitos previstos na lei (art. 1.022, CPC), encontram-se presentes. Ocorre que os índices pretendidos encontram-se expressamente definidos no título executivo judicial, o que desnatura a alegada omissão. Aliás, trata-se de matéria não impugnada pela executada, o que só reforça a rejeição do recurso oposto. Em sendo assim, recebo o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. Dos embargos opostos pela empresa, Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda 206946671 O recurso de embargos de declaração tem finalidade distinta da pretensão deduzida no nominado recurso da empresa, Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, porquanto não se verifica nenhuma omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada de id 204187038. Na verdade, pretende a embargante rediscutir o mérito da decisão, o que obviamente encontra vedação na legislação pátria, conforme inteligência contida no art. 505 do CPC. Veja: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Portanto, diante da ausência dos requisitos estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não há como se acolher o recurso. Desta forma, recebo o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. Dos embargos opostos pela executada no id 208876481 Ora, a executada equivoca-se ao acreditar em acolhimento de sua impugnação ante a submissão da execução ao regime de precatórios, o que evidentemente não se concretiza, eis que essa circunstância decorre da decisão proferida na ADPF 949-STF, que logicamente vincula os juízes tabulares. Logo, não há que se falar em condenação da exequente em pagar honorários advocatícios. Ao contrário, os honorários advocatícios devem ser suportados pela executada que não honrou com seu compromisso de pagar a indenização reconhecidamente devida, obrigando a exequente demandar em juízo, o que atrai as consequências do princípio da causalidade. Desta forma, fixo honorários advocatícios em favor da exequente e devidos pela executada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida. Relativamente a inadequação da via eleita, assiste razão à executada, uma vez que se trata de matéria que não foi ventilada na impugnação de id 172601279. Entretanto, como a questão relacionada ao rito processual foi acolhido pela decisão de id 189168319, não há que se falar em omissão já que a matéria se encontra resolvida, o que denota a rejeição do recurso. Com estes argumentos, recebo o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. Int.”-g.n. Em seu recurso, a parte agravante alega que, não obstante o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, os exequentes não foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Após, a parte executada, ora agravante, opôs embargos de declaração sobre o tema e os embargos da Novacap foram acolhidos para condenar a própria Novacap a arcar com honorários. Afirma haver inequívoca reformatio in pejus, considerando a piora da sua situação em seu próprio recurso. Assevera ter tido a impugnação integralmente acolhida, devendo a exequente ser condenada a arcar com os honorários. Suscita que, mesmo na hipótese de rejeição da impugnação, não seria cabível a condenação de arcar com os honorários, conforme preconiza a Súmula 519 do STJ. Por fim, requer a reforma da decisão agravada para inversão do ônus de arcar com os honorários. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento de sua condenação (ID 64974264). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 69617051). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2025 16:39:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador